Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700797-26.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ETELVINA DA SILVA NOVAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que foi proferida sentença no processo principal. Manifeste-se a agravante quanto ao interesse no julgamento do mérito do presente agravo. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora